Tribunal: TJPA
Processo: 0826822-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826822-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADAO THIAGO ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: LURDILENE BARBARA SOUZA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA NÃO INSTRUÍDA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com fundamento na ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva do paciente. A impetração não foi instruída com a decisão originária de conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 161920680), apontada como ato coator. A defesa alegou que a decisão constante do ID 32184438 supriria a ausência documental, tratando-se da ratificação proferida em audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da decisão originária de conversão da prisão em flagrante em preventiva (ato coator) impede o conhecimento do habeas corpus, ainda que conste dos autos decisão subsequente que apenas ratifica a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão indicada pela defesa como ato coator refere-se à audiência de custódia que apenas ratificou o decreto de prisão preventiva anteriormente proferido.

4. O habeas corpus exige prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruir adequadamente os autos com os documentos indispensáveis à verificação da legalidade do ato impugnado.

5. Inexistindo nos autos a decisão originária que converteu a prisão em flagrante, não é possível o controle de legalidade do ato constritivo, inviabilizando o conhecimento do writ.

6. Não configurada hipótese de erro material, nem demonstrado documento novo que permita o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada da decisão originária de decretação da prisão preventiva importa em deficiência instrutória do habeas corpus, impedindo seu conhecimento por falta de prova pré-constituída do ato coator. 2. Decisão proferida em audiência de custódia que apenas ratifica prisão preventiva anteriormente decretada não supre a ausência do decreto prisional impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 828.239/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/09/2023; TJPA, HC nº 0804716-70.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 08/08/2023; HC Nº 0806005-67.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira – Seção de Direito Penal – J. 29/04/2025; HC nº
0812525-77.2024.8.14.0000, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, J. 05/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
recurso
, no mérito, pelo não provimento,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Adão Thiago Araújo da Silva
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Habeas Corpus nº 0826822-55.2025.8.14.0000, que
não conheceu da impetração por ausência de prova pré-constituída do ato coator
, especificamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Narra o agravante que o writ foi impetrado sob o fundamento de que a prisão preventiva decretada contra o paciente seria desprovida de fundamentação concreta, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. A impetração, contudo, deixou de instruir o pedido com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 161920680), sendo este o ato apontado como coator.

Ao apreciar a inicial, a relatoria
indeferiu liminarmente o habeas corpus
, fundamentando que não constava nos autos a decisão originária que converteu a prisão em flagrante, o que inviabiliza a aferição da legalidade do ato constritivo e impede o conhecimento do remédio constitucional, por ausência de prova pré-constituída.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo interno, alegando que a decisão de ID 32184438, constante nos autos, conteria os fundamentos da custódia cautelar, suprindo a exigência documental. Aduz que tal documento consubstancia a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tratando-se da manifestação judicial exarada na audiência de custódia, realizada após o flagrante. Sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro material ao desconsiderar referido documento e pugna pelo exercício do juízo de retratação, para que se dê seguimento regular à apreciação do habeas corpus. Como fundamento jurídico, invoca o princípio da instrumentalidade das formas e a supremacia da verdade real, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido da superação de formalismos excessivos quando demonstrada a presença do ato impugnado nos autos, ainda que com identificação distinta.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, com o consequente recebimento da impetração e análise do pedido liminar, ou, subsidiariamente, o julgamento do presente agravo pela Colenda Seção de Direito Penal, com o provimento do recurso e o prosseguimento regular do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Adão Thiago Araújo da Silva
contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus
, ao fundamento da
ausência de prova pré-constituída do ato coator
, especificamente a decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Sustenta o agravante que a decisão estaria nos autos sob ID
32184438
, razão pela qual requer o exercício do
juízo de retratação
, para que seja reconsiderada a decisão de não conhecimento.

Contudo, razão
não lhe assiste
.

O documento apontado pela defesa como a decisão de conversão da prisão em flagrante (ID
32184438
)
não se refere ao decreto original da prisão preventiva
, mas, sim, à
decisão proferida em audiência de custódia
, na qual a magistrada de piso
ratifica a conversão anteriormente realizada
, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão:

"Quanto à prisão do custodiado, já consta nos autos a decisão ID 161920680, que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, nesta audiência, o representante do Ministério Público se manifestou em consonância com essa decisão [...] mantenho prisão preventiva do custodiado ADÃO THIAGO ARAÚJO DA SILVA até ulterior deliberação".

Logo, não houve juntada do documento essencial: a decisão de ID 161920680, que, conforme reconhecido inclusive pela própria autoridade coatora, foi a que efetivamente decretou a prisão preventiva e constitui o verdadeiro ato coator a ser impugnado.

Ressalto que em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

O ônus da prova incumbe ao autor da ação constitucional, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, E NÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ônus da prova incumbe ao autor da ação constitucional, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e não pode ser transferido ao órgão julgador.
2. O indivíduo que se afirma titular da garantia fundamental de habeas corpus, e que demanda ao Judiciário uma intervenção, deve demonstrar por meio de documentos a possível situação de abuso de poder ou ilegalidade atentatórios a direito de locomoção, o que não ocorreu no presente caso. 3. Mesmo depois do indeferimento liminar do writ, não foi sanado o vício em sua instrução. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 828239 SP 2023/0189215-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

A decisão de ID 32184438, por sua natureza, é
posterior e confirmatória
, limitando-se a manter a prisão previamente decretada —
sem, contudo, reproduzir os fundamentos da decisão originária
. Assim, a
impetração não se encontra instruída com os documentos indispensáveis à aferição do alegado constrangimento ilegal
.

Nessa linha de entendimento:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 08/11/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 250, § 1º, I, e 129, caput, do CP, e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a segregação cautelar, defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada; (ii) a instrução criminal tramita em prazo razoável; (iii) há ilegalidade passível de correção via habeas corpus diante da ausência de prova pré-constituída na impetração; (iv) há elementos que justifiquem a substituição da prisão por domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não juntado o decreto de prisão preventiva originário, verificando-se instrução deficiente do
writ
, inviabilizando a análise da legalidade do ato coator.

4. Fundamentação das decisões subsequentes por remissão aos elementos do decreto original, com base em vídeos que corroboram a materialidade do delito.

5. Instrução processual considerada razoável diante da complexidade do feito, com designação de audiência para data próxima e ausência de desídia do juízo.

6. Ausência de comprovação inequívoca da exclusividade na guarda da filha menor, afastando a aplicação do art. 318, VI, do CPP.

7. A natureza do
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo inadmissível dilação probatória ou juntada extemporânea de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento de habeas corpus quanto a fundamentos que demandem exame de documentos essenciais não instruídos nos autos. 2. A instrução processual de feito complexo, com atos designados para data próxima e sem inércia do juízo, afasta a alegação de excesso de prazo. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige prova inequívoca da responsabilidade exclusiva pelos cuidados do filho menor de 12 anos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 834.028/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/05/2024; STJ, RCD no HC nº 862.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806005-67.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025)

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A ILEGALIDADE DA DECISÃO (DECRETO PREVENTIVO).

1
. Ausência de prova pré-constituída
.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812525-77.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/09/2024)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA.
O rito do habeas corpus é célere e pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento.
In casu
, não foi carreado aos autos o decreto prisional originário, mas tão somente a sentença penal condenatória, que apenas ratificou a segregação cautelar, mostrando-se imperioso o não conhecimento do
writ
nesta parte. Precedentes do STJ.
- 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO CONHECIMENTO –
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO PARA CRIME APENADO COM DETENÇÃO – FLAGRANTE ILEGALIDADE -
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, como no caso em comento. À luz da segunda parte do art. 33,
caput
, do CP, para penas de detenção, independentemente de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado ou mesmo reincidência dele, apenas se mostra possível a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, razão pela qual se impõe a readequação do regime inicial imposto ao coacto para o semiaberto, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na sentença. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP. Precedente do STJ. –

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
– ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0800006-80.2023.8.14.0008, FIXAR-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE
- DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804716-70.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/08/2023) (grifo)

Dessa forma,
não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a retratação da decisão recorrida
, nem mesmo elementos novos que autorizem a superação da rigidez formal própria do writ constitucional, sobretudo quando ausente o documento que confere substrato ao ato judicial impugnado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ausência de prova pré-constituída do ato coator.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026